Tribunal: TJDFT
Processo: 0733642-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733642-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que negou provimento à apelação por ele interposta em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA para reconhecer a inexigibilidade dos honorários de êxito pactuados na cláusula 3 do contrato de honorários firmado entre as partes em 14/04/2020 e, em consequência, extinguir a execução ajuizada pelo apelante sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35194955). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO (AD EXITUM). PRETENSÃO ATINGIDA POR MOTIVO ALHEIO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS CONTRATADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). LIMITAÇÃO. NOVA TEORIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios contratuais de êxito (ad exitum) são aqueles pagos apenas em caso de sucesso do trabalho contratado, seja por vitória na demanda judicial, seja por acordo firmado entre as partes, ou ainda por outras hipóteses, desde que decorrentes ou vinculadas ao trabalho do causídico. 2. A liberdade contratual convive com os limites inerentes à Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico). É possível a revisão judicial de contratos – mesmo aqueles que não sofrem a incidência do Código de Defesa do Consumidor – quando presentes cláusulas abusivas, que violem os deveres das partes de solidariedade, lealdade, transparência e cooperação. 3. Dessa forma, a expressão “seja qual for a razão”, prevista na cláusula 3 do contrato, revela-se abusiva e, consequentemente, deve ser afastada: vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado (art. 422, do Código Civil). 4. No caso, como a nomeação da apelada ao cargo de enfermeira da Fundação Hemocentro de Brasília ocorreu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, não há que se falar em êxito e, por consequência, em honorários ad exitum. 5. Recurso conhecido e não provido.” (ID 33902566) Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão, haja vista que não houve análise do trânsito em julgado da “ação declaratória de nulidade parcial de contrato de honorários” contra ele ajuizada pela embargada, ocorrido em 28/04/2022 (autos n. 0725917-28.2021.8.07.0016). Afirma que: 1) trata-se de execução de título executivo extrajudicial que visa o recebimento dos honorários de êxito pactuado entre as partes em instrumento de prestação de serviços advocatícios, em razão da nomeação da embargada no cargo de enfermeira do Hemocentro; 2) a embargada, no mesmo dia em que apresentou embargos à execução, ajuizou “ação declaratória de nulidade parcial de contrato de honorários” perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília; 3) “no primeiro momento, deveria ter sido reconhecida a litispendência entre a ação de conhecimento e os embargos à execução (considerada ação autônoma, com natureza jurídica de defesa), eis que as partes, a causa de pedir e os pedidos são os mesmos”; 4) a referida ação declaratória foi julgada improcedente e transitou em julgado em 28/04/2022; 5) dessa forma, embora não reconhecida a litispendência em momento oportuno, operou-se a coisa julgada; e 5) a questão foi suscitada no recurso de apelação e durante a sessão de julgamento, mas não foi apreciada pela 6a Turma. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão “no sentido de ter o prosseguimento da execução apresentada, bem como para prequestionar matéria ventilada para eventual interposição dos recursos excepcionais”. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator